Tribunal: TJSP
Processo: 2185951-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão concessiva de efeito suspensivo à apelação – Alienação fiduciária de bem imóvel – Imóveis situados em duas Comarcas distintas – Procedimento administrativo para consolidação da propriedade – Certidão de Oficial de Registro que, em tese, esclarece sobre a constituição em mora em ambas as Comarcas – Reitegração de posse proposta perante o Juízo da Comarca de Santa

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão concessiva de efeito suspensivo à apelação – Alienação fiduciária de bem imóvel – Imóveis situados em duas Comarcas distintas – Procedimento administrativo para consolidação da propriedade – Certidão de Oficial de Registro que, em tese, esclarece sobre a constituição em mora em ambas as Comarcas – Reitegração de posse proposta perante o Juízo da Comarca de Santa Rosa de Viterbo julgada procedente – Reintegração de posse proposta perante a Comarca de São Simão julgada improcedente – Revogada liminar – Evidenciada hipótese de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2185951-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
EDSON DE MELLO WIEZEL e WALTER LUIS DE MELLO WIEZEL, é agravado
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS
DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED e Agravante ANGELA MARIA DE
OLIVEIRA WIEZEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185951-38.2020.8.26.0000/50000 -
2
Agravo Interno no 2185951-38.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Edson de Melo Wiezel
Agravada: Cocred Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana de
Sertãozinho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34948)
AGRAVO INTERNO
Decisão concessiva de
efeito suspensivo à apelação
Alienação
fiduciária de bem imóvel Imóveis situados em
duas
Comarcas
distintas

Procedimento
administrativo para consolidação da propriedade
Certidão de Oficial de Registro que, em tese,
esclarece sobre a constituição em mora em
ambas as Comarcas
Reitegração de posse
proposta perante o Juízo da Comarca de Santa
Rosa
de
Viterbo
julgada
procedente

Reintegração de posse proposta perante a
Comarca de São Simão julgada improcedente
Revogada liminar
Evidenciada hipótese de
risco de dano grave ou de difícil reparação.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo interno (fls. 1/47) interposto por
EDSON DE MELLO WIEZEL contra a decisão de fls. 172/176 que concedeu
efeito
suspensivo à apelação interposta por SICOOB COCRED

COOPERATIVA DE CRÉDITO contra sentença proferida nos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185951-38.2020.8.26.0000/50000 -
3
reintegração de posse movida perante o MM. Juízo da Comarca de São
Simão.
O agravante argui o cerceamento de defesa. Faz
referência à sentença de improcedência, com revogação da liminar de
reintegração de posse. Faz resumo do negócio jurídico celebrado entre as
partes. Menciona a necessidade de intimação para exercício do direito de
preferência. Recusa tenha existido constituição em mora de todos os
devedores. Entende nulo o procedimento. Argumenta pela necessidade de
dois procedimentos em razão da localização dos imóveis. Noticia a propositura
de ação anulatória perante a Comarca de Sertãozinho. Nega que a certidão
esclareça a divergência quanto à constituição em mora. Recusa haja relação
com a sentença proferida nos autos da reintegração de posse que tramitou
perante o MM. Juízo da Comarca de Santa Rosa do Viterbo. Postula o
provimento do recurso.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O artigo 1.012, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de
Processo Civil, autoriza ao Relator a concessão de efeito suspensivo à
apelação, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou
se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação.
As questões tratadas pelo agravante são próprias
de conhecimento mais profundo a ser realizado quando do julgamento da
apelação. Por agora, ele não trouxe elementos a afastar a razão da concessão
de efeito suspensivo à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185951-38.2020.8.26.0000/50000 -
4
Há risco de dano grave ou de difícil reparação, caso
revogada liminar concedida a favor da agravada em abril de 2017.
De mais a mais, em tese, há certidão do Oficial do
Registro de Imóveis que esclarece sobre o procedimento e a constituição em
mora.
Como se registrou na decisão agravada:
“Trata-se de requerimento de concessão de efeito
suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente (fls. 43/49) o pedido de reintegração de posse deduzido por
SICOOB COCRED - COOPERATIVA DE DÉBITO em face de EDSON
DE MELLO WIEZEL e OUTROS, bem como revogou a liminar de
reintegração de posse antes concedida.
Observo que a sentença julgou improcedente o
pedido por constatar divergência entre o número do procedimento de
intimação para a consolidação da propriedade prenotado nas matrículas
dos imóveis 1.181 (fls. 86/111) e 1.308 (fls. 112/135) junto ao Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Simão e o procedimento
expedido pelo Oficial de Registro da Comarca de Santa Rosa do Viterbo
reunido, concluindo que não houve notificação para purgação da mora
em relação à dívida garantida pelos imóveis objeto da demanda e,
consequentemente, reconhecendo a melhor posse dos demandados (fls.
46).
Analisada a confissão de dívida de fls. 66/85,
constato que os imóveis (fls. 77) objeto da presente demanda foram
alienados fiduciariamente como garantia de pagamento, assim como
outros imóveis situados na Comarca de Santa Rosa de Viterbo.
Em razão do local de situação dos imóveis, foram
distribuídas duas ações de reintegração de posse, uma perante o MM.
Juízo
da
Comarca
de
Santa
Rosa
de
Viterbo
(1000343-88.2017.8.26.0549), e a presente perante o MM. Juízo da
Comarca de São Simão (1000386-02.2017.8.26.0549).
O pedido de reintegração de posse proposto
perante o MM. Juízo da Comarca de Santa Rosa de Viterbo
(1000343-88.2017.8.26.0549) foi julgado procedente (fls. 502/512 dos
autos do processo 1000386-02.2017.8.26.0549). Ficou reconhecida a
constituição em mora, concedido prazo para o pagamento da dívida. E o
MM. Juízo 'a quo' registrou:
"Ademais,
este
Juízo
de
Direito
já
havia
reconhecido, em mais um processo, que a Agrosucre nada
mais foi do que uma empresa constituída para blindagem
patrimonial do devedor Edson de Mello Wiezel; pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185951-38.2020.8.26.0000/50000 -
5
constituída originalmente em nome de um filho de Edson,
jamais teve patrimônio próprio ou existência autônoma, foi
apenas formalmente constituída e vendida para uma pessoa
igualmente vinculada ao devedor Edson (apenas para
administração e comercialização da cana de açúcar produzida
por Edson e Walter Wiezel), e, até mesmo, ficou a Agrosucre
instalada no mesmo prédio e mesmo endereço do escritório de
advocacia que representa os interesses dos devedores e da
Agrosucre nesta demanda (Rua Aureliano Garcia de Oliveira no
301, em Ribeirão Preto/SP); conforme se verifica às fls.
170/175 e 316/333.Tudo isso já foi reconhecido por este Juízo
nos autos dos Processos nos1001052-60.2016.8.26.0549,
1001053-45.2016.8.26.0549, 1001042-16.2016.8.26.0549 e
1000265-31.2016.8.26.0549, todos desta comarca de Santa
Rosa de Viterbo.
Também não se verificou qualquer nulidade na
notificação por edital do corréu Edson de Mello Wiezel na fase
extrajudicial da consolidação das propriedades. Como este
Juízo já decidira expressamente a fls. 280, “É de conhecimento
deste Juízo de Direito que o Sr. Edson de Mello Wiezel se
oculta, sistematicamente, do Judiciário para não receber
notificações e citações nos processos e procedimentos em que
é devedor ou réu; havendo, nesta comarca, várias ações em
que esse réu não é localizado em qualquer dos endereços por
ele indicados (nesta comarca ou em Ribeirão Preto). Aliás, o
próprio processo judicial referido na petição de fls. 275 se
refere a uma ação de cobrança de honorários proposta contra
o mesmo requerido e na qual ele não foi encontrado para
citação e, naqueles autos, nem mesmo o irmão do requerido
soube indicar o endereço do requerido (fls. 321 daquele
processo). Além disso, em busca feita hoje, por este Juiz, no
sistema Infojud da Receita Federal, consta como endereço do
requerido a Rua Pernambuco n. 243, em Santa Rosa de
Viterbo (não constando qualquer endereço de Ribeirão Preto).
Ainda, o requerido não juntou aos autos qualquer documento
oficial em que ele tivesse declarado seu endereço residencial
de Ribeirão Preto (conta bancária, domicílio tributário, registro
de veículo automotor, cadastro de contrato bancário, conta de
água ou energia elétrica, etc.). Os atos dos oficiais e prepostos
do serviço público gozam de fé pública, e a notificação ficta foi
regular, inclusive porque o requerido não provou ter notificado
à instituição credora qualquer alteração de seu endereço para
recebimento de notificações".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185951-38.2020.8.26.0000/50000 -
6
Além disso, o MM. Juízo 'a quo' expressamente
manifestou-se sobre abranger a alienação fiduciária em garantia as
plantações.
"Quanto à matéria de fundo propriamente dita, os
réus são confessos. Admitem que se obrigaram ao pagamento
da dívida objeto do título, que ficaram em mora e nada
comprovaram ou alegaram em termos de pagamento dos
valores devidos.
Problemas decorrentes de dificuldades econômicas,
causa empresarial ou econômica para a falta de recursos, e
causa da insolvência financeira dos réus são fatos alheios ao
objeto da causa, pois a parte autora (credora) nada tem a ver
com o fato de os réus terem vendido suas produções para
pessoas que não lhes pagou os preços devidos.
Da mesma forma, nas genéricas e inespecíficas
assertivas
constantes
da
contestação,
os
réus
não
individualizaram qualquer conduta ou fato que indicasse
alguma causa de vício do negócio jurídico (erro, dolo, fraude
contra credores, simulação, lesão ou estado de perigo) em
relação ao crédito gerador das garantias fiduciárias dos
imóveis. Na contestação, os réus nem sequer descrevem quais
foram os diretores da autora que teriam cometido alguma
ilicitude, e não descrevem em quê teriam consistido os atos
dos diretores da autora em termos de “pressões” para entrega
ou venda da produção a tal ou qual empresa. Também não
passam da mera especulação as suposições dos réus, de que
os ex-diretores da autora tenham intervindo junto a usinas da
região para que estas usinas não pagassem aos réus pela
cana vendida, deixando os réus inadimplentes, pois é evidente
que a parte autora tinha interesse no recebimento de seus
créditos (devidos pelos réus), e não no despojamento do
patrimônio dos demandados.
Aliás, os réus admitem expressamente que eles
escolheram a quem vender sua produção, e se não receberam
os preços dessas vendas, devem os réus (e apenas eles) arcar
com
as
consequências
jurídicas
e
econômicas
do
inadimplemento que causaram ao não cumprir a obrigação de
pagamento da dívida contraída junto à cooperativa-autora. Da
mesma forma que o lucro da atividade rural e empresarial dos
réus se reverteria apenas em benefício deles; os prejuízos
decorrentes dessa mesma atividade deverá ser suportado
apenas pelos réus (e não por seus credores, que não deram
causa ao fracasso do empreendimento gerido apenas e tão
somente pelos demandados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185951-38.2020.8.26.0000/50000 -
7
O fato é, em suma, que os réus não pagaram duas
dívidas confessadas junto à cooperativa-autora; foram regularmente constituídos em mora e mantiveram o
inadimplemento, e, por isso, perderam a propriedade fiduciária
que foi consolidada em favor da autora da ação.
Além do mais, ao contrário do alegado pelos réus, o
contrato e a garantia fiduciária abrangeram não somente os
imóveis rurais, mas também suas benfeitorias e acessões (aí
incluídas as plantações que havia nos imóveis que são
acessórios e seguem a sorte do principal).
Nesse
sentido,
não
bastasse
o
acima
fundamentado, constou expressamente do parágrafo oitavo do
contrato (fls. 31) que “A garantia fiduciária, ora contratada,
abrange os imóveis identificados nos itens '7.1' a '7.7' acima, e
todas
suas
acessões,
benfeitorias,
melhoramentos,
construções e instalações existentes ou que lhe forem
acrescidas e vigorará pelo prazo necessário à reposição
integral da dívida confessada e seus respectivos encargos,
inclusive reajuste monetário, permanecendo íntegra até que os
devedores cumpram integralmente todas as obrigações
contratuais
e
legais
vinculadas
ao
presente
negócio”(destaquei).
Portanto, é evidente que as plantações implantadas
nos imóveis também estavam abrangidas pela garantia
fiduciária, e não poderia ser excluída pelo Judiciário".
A certidão de fls. 448/449 autos do processo
1000386-02.2017.8.26.0549 esclarece que o procedimento tramitou em
duas Comarcas, Santa Rosa de Viterbo e São Simão.
O documento de fls. 450/571 dos autos do processo
1000386-02.2017.8.26.0549 é cópia do documento prenotado perante o
Registro de Imóveis da Comarca de São Simão sob o no 47.455, e atesta
referência aos imóveis objeto da presente demanda (fls. 456 e 458 dos
autos do processo 1000386-02.2017.8.26.0549). Por sua vez, o
documento
de
fls.
462
dos
autos
do
processo
1000386-02.2017.8.26.0549 atesta que existiu comunicação entre os
Oficiais de Registro das Comarcas de São Simão e Santa Rosa de
Viterbo para o cumprimento da diligência, com certificação sobre o
decurso do prazo para pagamento inclusive para os imóveis objeto da
demanda (fls. 464 dos autos do processo 1000386-02.2017.8.26.0549).
A comunicação entre os Oficiais de Registro das
Comarcas de São Simão e Santa Rosa de Viterbo foi prenotada sob o no
47.412 (fls. 472 dos autos do processo 1000386-02.2017.8.26.0549).
Em tese, essa certidão esclarece a divergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185951-38.2020.8.26.0000/50000 -
8
Nesse contexto, a fim de evitar perecimento de
direito, já que revogada liminar de reintegração de posse concedida em
favor da SICOOB COCRED - COOPERATIVA DE DÉBITO em abril de
2017 (fls. 98 dos autos do processo 1000386-02.2017.8.26.0549), atribuo
efeito suspensivo à apelação.
Transmita-se com urgência”.
Transcorridos três anos da liminar de reintegração
de posse concedida em favor da agravada, razoável que a situação fática seja
mantida até julgamento da apelação.
Ademais, existe ação de reintegração de posse
movida pela agravada em face do agravante, demanda julgada procedente e
que tem por fundamento o mesmo contrato.
No mais, existiu manifestação do agravante às fls.
180/204, com conhecimento e decisão a respeito às fls. 224/225, mas sem
reconsideração.
E, de fato, diante da possibilidade de cumprimento
da decisão que revogou a liminar, havia situação para o diferimento do
contraditório.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator